Tribunal: TJDFT
Processo: 0003509-16.2018.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE.
I – Comprovado por meio da palavra da vítima, que nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial valor probatório, bem como pelo laudo pericial, que o réu praticou as lesões corporais descritas na denúncia, deve ser mantida a condenação.
II – Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
III – Recurso conhecido e desprovido.